Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-88.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-88.2020.8.14.0096

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800318-88.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA178033-S

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA178033-S

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS DA LUZ

ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA FORMA ALEGADA NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de cartão de crédito e/ou autorização para realização de descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

2. Valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra desproporcional ao dano sofrido. Redução do valor fixado para R$ 3.000,00.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
CARLOS ALBERTO SANTOS DA LUZ
,
ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça inicial (ID 8413212)
a parte autora relata ser aposentada e, em consulta ao seu benefício previdenciário, constatou que fora realizado empréstimo sem seu consentimento, nos seguintes termos: Contrato de Cartão nº 2018900069700010700 TV, no valor de R$ 1.144,80, com parcelas de R$ 47,70, tendo iniciado o desconto em agosto de 2019.

Em contato com o INSS, tomou conhecimento acerca do contrato feito junto ao banco réu, sem prazo para término e em parcelas indeterminadas, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 8413222) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, haja vista que o contrato fora entabulado regularmente. No tocante à margem consignável, aduz que, por meio do cartão de crédito consignado, o titular autoriza que parte de seu salário, aposentadoria ou pensão seja retida e destinada ao pagamento da fatura até o máximo percentual de 5% do total da folha de pagamento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8413237) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 2018900069700010700), restituindo os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 8413240), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço e aceitação tácita do apelado ao utilizar o cartão de crédito consignado, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte ter sido devidamente intimada, conforme certidão de ID 8413249.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 8413242.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou procedente a demanda, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Pois bem, após análise detida dos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio devidamente assinado pelas partes
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ora apelante, ante a alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a entabulação do negócio jurídico.

Desse modo, face a inexistência de contrato nos autos ou qualquer outro documento que comprovasse que a apelado ainda possui vínculo com o apelante, não há como concluir que o recorrido realizou o saque e foi beneficiado com crédito em questão.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Em outras palavras, caberia ao banco, e não ao consumidor, a prova da existência de contratação do cartão com a alegada reserva de margem consignada pelo consumidor; a prova da autorização do crédito consignado em folha ou conta benefício; a prova do recebimento ou utilização dos créditos que o banco diz ter disponibilizado ao autor. E isso o banco não se desincumbiu de seu ônus, o que faz presumir a ilegalidade ou mesmo a inexistência da contratação.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que não merece acolhimento a pretensão do apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)
(Destaquei)

Acrescento que o apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelado valores que já sabia serem indevidos.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E

DAR

PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 3.000 (três mil reais)
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Considerando que no cadastro processual as partes estão invertidas, determino que sejam alterados os polos processuais para devida correção.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/09/2022